Tribunal: TJDFT
Processo: 0713119-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO ANULATÓRIA. RECOLHIMENTO A MENOR DE TRIBUTO. AUTO DE INFRAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação anulatória que indeferiu a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário oriundo de ato administrativo (auto de infração).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário oriundo de ato administrativo (auto de infração).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os atos administrativos, principalmente aqueles praticados pelas autoridades fiscais, gozam de presunção de legalidade, haja vista a sua atuação plenamente vinculada à lei.
4. No caso, tendo em vista o recolhimento a menor do tributo, a instrução processual e o regular contraditório revelam-se necessários para a verificação da situação fática narrada nos autos (dilação probatória), que deve ser realizado perante o Juízo de Primeiro Grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Restando verificada a necessidade de formação do contraditório e do aprofundamento na instrução processual, incabível o deferimento da tutela de urgência.”
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1990723, 0754784-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 09/04/2025, p. 30/04/2025. TJDFT, Acórdão 1726025, 0711370-60.2023.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 05/07/2023, p. 19/07/2023.